Tribunal: TJPA
Processo: 0862429-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862429-46.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

REPRESENTANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO DE REGRESSO COMPROVADO PELA SEGURADORA – DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVADO O DANO E O NEXO CAUSAL NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 (dezoito) de junho de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A.

em face da sentença proferida pelo Juízo
12ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, no bojo da ação regressiva de ressarcimento que lhe move
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
.

Na origem, trata-se Ação Regressiva de reparação de danos, na qual a autora busca indenização por danos materiais por possuir contrato de seguro com Condomínio
do Edifício São Gerônimo
, no qual existe a cobertura para danos elétricos.

Alega que, na data de
18/10/2017, a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel, conforme pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro, relatórios de regulação e laudos técnicos anexos.

Afirmou que a Ré não preparou sua rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão.

Requereu o pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que corresponde ao valor total do reparo, menos o valor da franquia contratada.

O feito correu de forma regular até a sentença precedente, exarada nos seguintes termos:

“
Assim, por todo o exposto, entendo como provado o nexo de causalidade entre o dano alegado e o fornecimento de energia pela requerida, razão pela qual reconheço a responsabilidade civil da ré pelos danos sofridos pelo autor, motivo pelo qual ser procedente o pedido de indenização formulado na inicial

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento a autora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 01% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação.

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015)
”.

Inconformada com o resultado da demanda, a ré interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a recorrente sustenta inicialmente a necessidade de exaurimento das vias administrativas, pois o procedimento se inicia com a comunicação da ocorrência do dano pelo próprio cliente, o que não foi realizado.

Ressalta que o procedimento legal permite a empresa requerida a averiguação
in loco
do evento, buscando garantir o seu direito de contraditório e ampla defesa, o que não fora respeitado pela apelada, que realizou um procedimento de apuração fora dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL.

Ressalta que em momento algum houve demonstração dos danos danificados em razão de oscilação de energia elétrica e que, portanto, incabível o pedido de ressarcimento formulado na peça de ingresso.

Pugna ao final, pela reforma total da decisão de origem.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo. Conheço ainda, das contrarrazões apresentadas.

Mérito

Como relatado,
trata-se de um pedido regressivo em face da recorrente pleiteando, em síntese, o reembolso das despesas pagas em decorrência dos danos materiais causados em equipamentos elétricos.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

No caso concreto, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda porquanto incontroverso que
houve falha grave do prestador de serviços,
a unidade consumidora de seu segurado foi afetada por distúrbios elétricos, advindos da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais teriam ensejado danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel, conforme exposto nos avisos de sinistro, relatório de regulação e laudos técnicos anexos.

Ora, resta indiscutível que se tem a concessionária de energia como fornecedora de um serviço público (distribuição de energia)
,
sendo seu dever adotar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores.

A rigor, visualizo os elementos consumidor, fornecedor e prestação de serviço, na forma dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC.

Nesse contexto de aplicação das normas protetivas do consumidor, percebo que a demanda tem como causa de pedir e pedido a configuração de acidente de consumo, isto é, um defeito na prestação do serviço que gera prejuízo de ordem patrimonial e/ou moral.

Significa dizer que o caso trata de um fato do serviço, previsto no art. 14, do CDC. O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a responsabilidade civil objetiva, de modo a apenas se perquirir a ação, o dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa ou dolo.

Mais do que isso, pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido. (REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).

Caberia, assim, à apelante comprovar cabalmente que o fornecimento de energia se deu de forma regular, sem oscilações e que os equipamentos estavam funcionando por ocasião do restabelecimento do fornecimento de energia, encargo do qual não se desincumbiu a contento.

No caso concreto, ainda que se alegue que não houve oscilação no fornecimento de energia, isso por si só, não desnatura sua responsabilidade civil, porquanto não restou provado que após a retomada do fornecimento de energia ao Condomínio, os equipamentos continuavam a funcionar adequadamente.

Por outro lado, no tocante ao argumento da apelante de que a parte apelada não teria comprovado a notificação da requerida acerca do ocorrido, descumprindo o disposto na Resolução 414 da Aneel, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar as suas alegações, em vista da inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

E ainda que assim não fosse, a ausência de pedido administrativo de ressarcimento não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus bens por tempo indeterminado.

Nessas circunstâncias, como a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente a seguradora pela indenização paga ao segurado a título de danos materiais e regulação do sinistro. É o que se depreende dos julgados dos Tribunais Pátrios (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. PAGAMENTO DE SEGURO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FATO DO SERVIÇO
. 1. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Consumidor. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14, §1º, do CDC. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de condutores rompidos, fato admitido pela ré, sendo dever de concessionária de energia elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidore
s. 3. Dever da demandada de ressarcir à seguradora os valores pagos relativamente aos danos elétricos ocorridos na loja segurada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072670730, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/05/2017);

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a questão, entendo como provado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação de serviços vinculada à distribuição de energia elétrica, razão pela qual, reconheço a responsabilidade civil da recorrente de indenizar os prejuízos patrimoniais suportados pela recorrida, devendo ser mantida a sentença quanto ao particular.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024